Tribunal: TJMT
Processo: 1013671-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013671-61.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOÃO BASSIT NETO e VERA LÚCIA FERREIRA BASSIT, em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca da Capital que, no Cumprimento de Sentença n.o 0024557-72.2005.8.11.0041 – Cód. 67146, manejado por SEBASTIÃO DE MORAES FILHO e outros, deferiu o pleito dos Agravados para solicitar ao Juízo da 4.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, a transferência do valor de R$ 1.366.268,05 (um milhão, trezentos e sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinco centavos) referente ao quantum exequatur, e a transferência de R$ 273.253,61 (duzentos e setenta e três mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos), referente a honorários advocatícios sucumbenciais.
De outro lado, indeferiu o pedido formulado pelos Agravantes para encaminhar os autos à Contadoria do Juízo para atualização do crédito exequendo.
Inconformados, insurgem-se os Recorrentes requerendo a reforma do decisum invectivado, ao argumento de que está em trâmite no STJ o Recurso Especial n.o 1885169, no qual se discute a nulidade da penhora do quinhão do cônjuge supérstite. Afirma que a constrição é nula, pois “o cônjuge supérstite não responde por obrigação por ato ilícito do outro cônjuge, estabelecia expressamente o Código Civil de 1916, em vigor à época do fato que deu origem ao crédito exequendo.”
Noutro ponto, os Agravantes apontam erro material no cálculo apresentado pelos Agravados. Sustentam que os valores unilateralmente apresentados não se submeteram à conferência do Contador do Juízo e, além disto, aduzem que há enorme discrepância com o cálculo elaborado pelos Recorrentes.
Ressaltam que o objetivo do pedido de conferência do cálculo apresentado pelos Recorridos é tão somente para estabelecer o valor devido, nos exatos limites da sentença transitada em julgado e, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo STJ, cujos parâmetros afirmam ser os seguintes: “valor fixado pelo STJ em 4.11.2010 (R$ 80.000,00) corrigido a partir daquela data até hoje e juros moratórios desde a data do fato (01.12.2000), além de honorários advocatícios. os juros deveriam ser contados do fato até 10.01.2003 à razão de 05% ao mês; a partir de 11.01.2003 (data da vigência do novo código civil) até hoje à razão de 1% ao mês.”
Destacam como correto o valor de R$ 657.117,34 (seiscentos e cinquenta e sete mil, cento e dezessete reais e trinta e quatro centavos), ao passo que os valores apresentados pelos Agravados perfazem a quantia de R$ 1.639.521,66 (um milhão, seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos).
Asseveram que o erro material contido na apresentação de cálculo pela parte pode ser passível de análise a qualquer tempo, não se caracterizando em preclusão.
Forte nesses argumentos, pedem seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, sobrestar os efeitos do decisum objurgado até o julgamento do mérito do Instrumental.
No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão que determinou o levantamento da penhora efetivada nos autos do processo de inventário n.o 847/2010 – Cód. 58691, em trâmite na 4.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, bem como seja determinada a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para conferência e atualização do quantum exequatur.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
Imperioso salientar, ab initio, que, embora os Agravantes pugnem pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, nota-se que, quanto ao pedido de remessa dos autos à Contadoria do Juízo o que almejam, é a antecipação da tutela recursal ou efeito ativo, a fim de que autos sejam remitidos à Contadoria do Juízo para elaboração de novo cálculo do quantum exequatur.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente à exceção do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
Como é cediço, o artigo 995, parágrafo único, do mesmo Codex, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso ou antecipar os efeitos da tutela recursal, desde que da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários, repito: a probabilidade do direito e o periculum in mora (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, é possível entrever a confluência desses pressupostos para a concessão parcial da medida in limine.
Com efeito, em que pesem às alegações expostas pelos Agravantes no Instrumental de que há recurso em trâmite no Superior Tribunal de Justiça/STJ, (Resp. n.o 1885.169 - MT), no qual se discute a nulidade de penhora sobre o quinhão da viúva nos autos do processo de inventário n.o 0010921-49.1999.8.11.0041 – Cód. 58691, em trâmite na 4.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, observo que o referido recurso não foi conhecido pela Corte Superior por ofensa ao princípio da dialeticidade, encontrando-se os autos pendentes da análise de Agravo em Recurso Especial, como se de vê do ID. 96168496.
Não bastasse isto, compulsando os autos do inventário supra destacado, pude verificar que a partilha dos bens não foi homologada e o processo ainda se encontra na fase de apuração e pagamento dos credores habilitados, como se vê dos IDs. 57605317 e 61349718 - daqueles autos.
Ora, se ainda não encerrou a fase de pagamento dos credores e pende a homologação da partilha, em tese, não há falar em constrição do quinhão da meeira/viúva VERA LÚCIA FERREIRA BASSIT, ora Agravante.
quanto ao pedido de remessa dos autos à Contadoria do Juízo, tenho que razão assiste aos Agravantes.
Examinando detidamente a documentação encartada ao caderno processual, observo considerável discrepância entre os valores apresentados por ambas as partes.
Enquanto que os Agravantes apontam como correto o valor de R$ 657.117,34 (seiscentos e cinquenta e sete mil, cento e dezessete reais e trinta e quatro centavos), os Agravados assentam que o débito é de R$ 1.639.521,66 (um milhão, seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos).
Não se olvida aqui acerca da legitimidade do débito, eis que os próprios Recorrentes o confirmam nos autos, sendo, pois, incontroversa a obrigação de pagar. Todavia, devido à vultosa diferença entre os cálculos elaborados pelas partes, ad cautelam, considero plausível o pedido dos Agravantes para que os autos sejam remetidos ao Contador do Juízo para elaboração de novo cálculo, a fim de que se dê maior segurança acerca do objeto da lide.
À vista de todo o exposto, nesta quadra de cognição breve, vislumbro não só a probabilidade do direito invocado, como também o periculum in mora suscitado, considerando, sobretudo, a monumental diferença entre os cálculos apresentados; logo, é de rigor o deferimento parcial do pedido liminar.
Por tais considerações, defiro em parte o pedido liminar e concedo efeito ativo tão somente para deferir a remessa dos autos originários à Contadoria do Juízo, a fim de que seja elaborado novo cálculo do quantum exequatur.
Comunique-se à Juíza da causa o teor deste decisum.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil.
No mais, considerando o teor da certidão acostada ao Id. 96187475, certifique-se a Secretaria acerca do comprovante de pagamento do preparo recursal juntado pelos Agravantes em Ids. 96174987 e 96174988.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de agosto de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora